Tribunal: TJPA
Processo: 0802108-54.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802108-54.2021.8.14.0070

APELANTE: ROSINALDO AMARAL MAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802108-54.2021.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: ROSINALDO AMARAL MAIA

ADVOGADO PARTICULAR: JACOB GONÇALVES DA SILVA, OAB/PA 13.426

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. (ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/06). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVIMENTO
. O VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA, EM CRIMES AFETOS À LEI MARIA DA PENHA, É RECONHECIDO, MAS NÃO É ABSOLUTO E, UMA VEZ EXISTENTE DÚVIDA, IMPÕE-SE A ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. APÓS OUVIDAS AS PARTES ENVOLVIDAS, CONCLUIU QUE A PROVA NÃO É SUFICIENTE A DEMONSTRAR QUE TERIA O RÉU DESCUMPRIDO MEDIDAS PROTETIVAS.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO, absolvendo o apelante
da imputação de descumprimento de medidas protetivas, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
à pretensão recursal
, nos termos do voto da Relatora.

40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 26/11/2024 e término no dia 03/12/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
03
de dezembro de 2024

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ROSINALDO AMARAL MAIA,
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA
(ID nº 20755147) que condenou o ora apelante à pena de 05 (cinco) meses de detenção, no regime Aberto, suspendendo-a pelo prazo de 02 anos, conforme previsão do artigo 77 do CP.

Narrou à denúncia
(fls. 53/55, ID nº 20755096), que no dia 13/12/2020, por volta das 13:20 horas, em residência particular, o denunciado descumpriu medida protetiva chegando cerca de 100m da vítima, que teme por sua integridade física.

O acusado vem constantemente insistindo no retorno do relacionamento, e na data dos fatos, descumpriu as medidas protetivas, pois encontrava-se a cerca de 100m da vítima, além de enviar duas pessoas procurarem a ex-companheira para insistir em uma conversa. Assim, incidiu o acusado nas sanções do artigo 24-A da Lei nº 11.340/06.

Em razões recursais
(ID nº 167/169, ID nº 21310503), a Defesa do apelante pugnou pela absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de contrarrazões
(fls. 173/178, ID nº 22256079), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto pelo acusado, devendo a sentença ser mantida na sua totalidade.

Nesta instância superior
(fls. 181/184, ID nº 23132378), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação, mantendo-se a sentença condenatória em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

DA ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

A Defesa suscitou insuficiência probatória capaz de manter a condenação.

Adianto que
acolho
o pedido da Defesa.

É certo que o valor probatório da palavra da vítima, em crimes afetos à
Lei Maria da Penha
, é amplamente reconhecido; porém, não é absoluto e, uma vez existente dúvida sobre a autoria delitiva, impõe-se a absolvição, em observância ao princípio humanitário
in dubio pro reo
.

O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência encontra-se previsto no artigo
24-A
, da Lei
11.340
/2006:

Art. 24-A.
Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

No caso dos autos, a prova não se mostra suficiente a ensejar a condenação pelo delito de descumprimento de medida protetiva, pois em que pese conste que o acusado teria se dirigido ao posto de gasolina próximo à casa da vítima, e ainda enviado dois indivíduos à casa da vítima para insistir no retorno do relacionamento, analisando as provas produzidas nos autos viu-se que não restou comprovado que o posto de gasolina estava a uma distância inferior de 100 metros da residência da vítima, tampouco que o próprio acusado estaria lá, uma vez que não foi a vítima que o viu, mas sim “ouviu dizer” de um vizinho que trabalha no posto.

Destaca-se ainda que a vítima mais de uma vez em seu depoimento afirma que é nesse mesmo posto de gasolina que o acusado pega o filho quando no período de sua visita compartilhada. Sendo a criança entregue ao acusado pela mãe da vítima.

Dito isso, entendo que o conjunto probatório produzido no presente feito mostra-se frágil a embasar um juízo condenatório, para o qual se faz necessária prova robusta e que confira certeza cristalina quanto a ocorrência dos fatos e sua autoria.

Oportunamente, cumpre salientar que eventuais elementos probatórios produzidos apenas na fase investigatória e não confirmados na fase judicial, sob o crivo do contraditório, não podem, por si só, conduzir a condenação.

Segundo Fernando Capez, “
o inquérito tem valor probatório meramente relativo, pois serve de base para a denúncia e para as medidas cautelares, mas não serve sozinho para sustentar sentença condenatória, pois os elementos colhidos no inquérito o foram de modo inquisitivo, sem contraditório e ampla defesa
”.

Anoto, ainda, que o ônus de provar a culpa do réu é da acusação, sendo que o acusado é presumidamente inocente e, não o contrário, de modo que se impõe a produção de provas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que demonstrem, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade.

Sobre o ônus de produzir a prova no processo penal, Aury Lopes Jr. ensina que “
a partir do momento em que o imputado é presumidamente inocente, não lhe incumbe provar absolutamente nada. Existe uma presunção que deve ser destruída pelo acusador, sem que o réu (e muito menos o juiz) tenha qualquer dever de contribuir nessa desconstrução (direito de silêncio – nemo tenetur se detegere)
” e, acrescenta que “
não há distribuição de cargas probatórias: a carga da prova está inteiramente nas mãos do acusador, não só porque a primeira afirmação é feita por ele na peça acusatória (denúncia ou queixa), mas também porque o réu está protegido pela presunção de inocência
”.

Sendo assim, conclui-se que as provas colhidas nos autos são insuficientes para dar a certeza necessária à condenação do réu, uma vez que não suficientemente comprovada a autoria, de modo que a absolvição é medida que se impõe, com base no princípio
in dubio pro reo.

Ora, não obstante a palavra da vítima mereça especial relevo em crimes da natureza do imputado na exordial, deve ser o relato coerente e encontrar-se em harmonia com as demais provas produzidas. Não se pode condenar apenas por testemunhos do “ouvi dizer”.

Como dito antes, ainda que deva prevalecer a palavra da vítima, nos delitos ocorridos no âmbito doméstico, tal orientação não pode ser absoluta; havendo outras provas nos autos a enfraquecer as alegações da ofendida, não se pode ignorá-las.

E, no caso dos autos, não há essa harmonia, como acima explicitado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - VIAS DE FATO - PROVA FRÁGIL - PALAVRA DA VÍTIMA - INCONSISTÊNCIAS E CONTRADIÇÕES - ABSOLVIÇÃO.
1. Ante a ausência de elementos de prova que demonstrem, com a necessária certeza, que o recorrido tenha concorrido para a prática delitiva, impõe-se a absolvição do acusado. 2. Embora seja relevante a palavra da vítima na apuração dos delitos de violência doméstica, não se pode basear um decreto condenatório em testemunhos eivados de inconsistências e contradições, e também quando não há amparo em outras provas da prática do fato.
(TJ-MG - APR: 00205298620218130480 Patos de Minas, Relator: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 10/02/2023).

Frente a este contexto, onde há fundada dúvida acerca da ocorrência dos crimes descritos na inicial, a acusação não logrou êxito na comprovação das circunstâncias do fato, sendo imprescindível no caso concreto um conjunto probatório que não deixe dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva, o que não ocorreu no caso em tela, sendo a absolvição impositiva.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ABSOLVER Rosinaldo Amaral Maia da imputação de descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06), nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a condenação.

É como voto.

Belém, 03/12/2024